Tribunal: TJDFT
Processo: 0702717-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIROS JULGADOS PROCEDENTES. OMISSÃO DA EMBARGANTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA DA REGRA GERAL. VALOR EXORBITANTE. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. EQUIDADE.
1. Embargos de terceiros julgados procedentes, com condenação da embargante ao pagamento de honorários advocatícios em razão do princípio da causalidade em que se discute o valor fixado em sentença.
2. De acordo com a norma inscrita no art. 8o do CPC, “ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência”. Assim, os honorários advocatícios devem ser fixados mediante apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do CPC) caso a condenação baseada nos limites predefinidos do art. 85, § 2o, do CPC (entre 10% e 20%) se mostre exorbitante.
3. Negou-se provimento ao recurso.